Tribunal: TJDFT
Processo: 0713741-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO (SALÃO DE FESTAS). RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. CLÁSULA PENAL ABUSIVA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL ÀS DIFICULDADES DE REALOCAÇÃO EM CURTO PERÍODO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
II. Recurso interposto pela prestadora de serviço contra sentença que reduziu o valor da cláusula penal de 100% para 20% sobre o valor do contrato, ao argumento de que teria sofrido maiores prejuízos.
III. No presente caso, consoante as provas produzidas, verifica-se que: (i) em 2.12.2017, o consumidor firmou com a recorrente contrato de locação de espaço para celebração de casamento (salão de festas), que ocorreria em 4.8.2018; (ii) o cancelamento do contrato, a pedido do consumidor, teria ocorrido em 22.6.2018 (43 dias antes do evento); (iii) o valor total adimplido pelo consumidor seria de R$ 4.165,00, conforme aduzido na exordial (ausente impugnação específica); (iv) a cláusula 4a, alínea “d” do contrato estabelece que em caso de desistência, com prazo igual ou inferior a 60 dias, será devido 100% (cem por cento) do valor da locação (ID. 14702017, pág. 7), tudo a configurar sua abusividade (retenção integral do valor do contrato).
IV. No que tange à revisão judicial de cláusula penal para fins de redução de valor, a par da resilição contratual por iniciativa da parte consumidora, é de se prestigiar a aplicação ao caso concreto, com base nos seguintes pontos: (i) a liberdade de contratar (CC, Art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, Art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, Art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite a controle de seu conteúdo; (ii) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, Art. 51, XV); (iii) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, Art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, Art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, Art. 6o, II); (iv) por conseguinte, fere o princípio de equilíbrio contratual e da equidade (CDC, Art. 7o, in fine), a imposição de cláusula penal que estipula a retenção integral do valor do contrato, pois apta a fundamentar um enriquecimento indevido.
V. No entanto, se faz necessária, no caso concreto, a majoração do percentual outrora fixado no douto juízo de origem (agora de 20% para 40% do valor do contrato), a título de cláusula penal, conquanto a experiência comum ensina que o exíguo prazo entre a solicitação do cancelamento e a realização da festa (cerca de 43 dias) poderia dificultar a realocação do espaço, usualmente reservado com cerca de um ano de antecedência para casamentos (Lei n. 9.099/95, Artigo 5o).
VI. E considerando que o valor efetivamente pago pelo consumidor foi de R$ 4.165,00 e a multa ora é fixada em R$ 2.142,00, correspondente à razão de 40% do valor do contrato (R$ 5.330,00), a quantia a ser restituída pelo recorrente ao consumidor é de R$ 2.023,00.

VII. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar em 40% o valor da cláusula penal (devolução de R$ 2.023,00). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.